Tribunal: TJMT
Processo: 1004217-90.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004217-90.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (APELADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), JOANITO JACOB DE JESUS - CPF: 667.817.281-72 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004217-90.2017.8.11.0002

APELANTE
:
JOANITO JACOB DE JESUS

APELADO
:
ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA– NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CONFIGURADA
– INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA OBJETO DE EXAME EM SANEAMENTO – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – MÉRITO
– CHEQUE PRESCRITO
– DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– DISPENSABILIDADE (SÚMULA 531 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Se o requerido apelante deixou de apresentar rol de testemunhas para oitiva em audiência de instrução e julgamento e nada requereu para a produção de prova pericial, não há falar em nulidade da sentença e renovação do debate da questão em grau de recurso.

Resta preclusa a discussão quanto a preliminar de inépcia da inicial, se a matéria foi objeto de exame e julgamento em saneamento do feito, sem que a parte tenha interposto o recurso devido.

Na ação monitória, fundada em cheque prescrito, torna-se desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor da demanda, reservando-se ao devedor a possibilidade de comprovar a não existência do débito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1004217-90.2017.8.11.0002

APELANTE
:
JOANITO JACOB DE JESUS

APELADO
:
ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Proc. referência:
Ação Monitória n. 1004217-90.2017.8.11.0002 - 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Joanito Jacob de Jesus.

AÇÃO: Monitória
ajuizada por Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
em face de
Joanito Jacob de Jesus.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
):
rejeitou
os Embargos Monitórios opostos pelo requerido e, por consequência,
julgou procedente
o pedido da ação monitória

para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, com a obrigação de o réu pagar ao autor o valor R$60.000,00 (sessenta mil reais), corrigido monetariamente a partir do vencimento da obrigação e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito. E, ainda,
julgou improcedente o pedido formulado na Reconvenção,
e condenou o requerido/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção.

APELAÇÃO
: o apelante argui que a inicial é inepta, ao argumento de que não há narração clara dos fatos e fundamentos, ante a necessidade de demonstração da causa de pedir nas ações monitórias aparelhadas por cheque prescrito.

Afirma que não fez negócios de compra de novilhas nelore com o apelado, bem assim que nunca emitiu o cheque no valor R$60.000,00, que houve fraude na cártula que poderá ser comprovada por perícia.

Assevera que o apelado apenas narra que houve compra de gado, sem apresentar documentos que comprovem a negociação e a entrega dos semoventes.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para realizar a oitiva das partes e a perícia no cheque, caso não seja o entendimento, requer a improcedência dos pedidos da demanda, e por consequência, julgar procedente o pedido formulado na reconvenção para o
pagamento do dobro do valor da causa atribuído à ação monitória, a título de indenização pela conduta prevista no artigo 940 do Código Civil, bem assim ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral pela cobrança indevida, e invertido os ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES:
argui a violação ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que o apelante apenas
repete os termos lançados em sua contestação, no mérito, rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso
(Id.
81234970

- págs.
1-13
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004217-90.2017.8.11.0002

APELANTE
:
JOANITO JACOB DE JESUS

APELADO
:
ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Joanito Jacob de Jesus.

AÇÃO: Monitória
ajuizada por Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
em face de
Joanito Jacob de Jesus.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
):
rejeitou
os Embargos Monitórios opostos pelo requerido e, por consequência,
julgou procedente
o pedido da ação monitória

para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, com a obrigação de o réu pagar ao autor o valor R$60.000,00 (sessenta mil reais), corrigido monetariamente a partir do vencimento da obrigação e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito. E, ainda,
julgou improcedente o pedido formulado na Reconvenção,
e condenou o requerido/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção.

Trata-se de Ação Monitória
ajuizada por
Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

em face de
Joanito Jacob de Jesus
, ao fundamento de que
em meados de outubro de 2013 vendeu para o Requerido 70 (setenta) novilhas nelores, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e para pagamento do valor avençado, o Réu emitiu, no dia 05/10/2013, um cheque do Banco HSBC, Agência 1123, Conta Corrente n. 10732 -6, de sua titularidade, para pagamento no dia 30/12/2013. Todavia, a cártula em questão, depositada na data aprazada (30/12/2013), foi devolvida pela instituição bancária por falta de provisão de fundos e, mesmo depois de inúmeras tentativas de cobrança por meios amigáveis, não promoveu o pagamento, o que motivou o ajuizamento da demanda.

O requerido apresentou embargos à monitória e reconvenção, em cuja peça sustenta não haver o crédito reclamado, porque não realizou negociação com o autor/reconvindo e nem emitiu o cheque. Requer, assim, seja condenado ao pagamento do dobro da quantia cobrada, com base no art. 940 do Código Civil, bem como a indenização por dano moral, em razão de cobrança indevida.

O Magistrado rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido da ação Monitória, por entender que o cheque prescrito é prova suficiente para ensejar o ajuizamento da ação, por consequência, julgou improcedente a reconvenção, diante do fato de que restou demonstrado que o requerido/reconvinte é emitente do cheque e responsável pelo seu pagamento, bem assim da ausência de prova de quitação do débito.

Contra esta decisão recorre o requerido/reconvinte.

Da alegada ausência de dialeticidade

De início, no que tange a alegação do autor
Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
, em sede de contrarrazões do apelo, de que houve violação ao princípio da dialeticidade, sem razão o ora apelado.

Na espécie,
observa-se que a
Recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Dessa forma, não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Registra-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia.

2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.

4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
” (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018) (destaquei).

Realça-se, não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC. Assim, não há falar no não conhecimento do recurso.

Rejeita-se
a alegação de ausência de dialeticidade.

Da alegada nulidade da sentença

No que tange à alegada nulidade da sentença e consequente retorno dos autos para a produção de provas, tal pedido não comporta acolhimento, seja porque se trata de ação monitória, ou ainda porque essa providência não foi sequer postulada oportunamente.

O Juízo
a quo
deu por encerrada a fase postulatória e determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, o autor nada requereu e, na oportunidade, o requerido apelante, requereu tão somente a realização da audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas, todavia, a referida audiência não se concretizou porque as partes deixaram de apresentar o rol de testemunhas.

Acrescenta-se, não fora requerida a prova pericial no cheque pelo requerido no momento oportuno, opera-se a preclusão em relação a tal questão.

Diante disso,
não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Do mesmo modo,
resta preclusa a discussão da matéria relativa à preliminar de inépcia da inicial.

Ocorre que em saneamento do feito, realizado em 16/06/2020 (Id. 81234958 - pág. 1-4), o Juízo rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, consignou o Magistrado:

“Alega o requerido/embargante a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a demanda está desacompanhada de qualquer instrumento que comprove a existência do negócio jurídico que dá causa a cobrança.

Dessa forma, requereu o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Desde logo, vejo que a preliminar não prospera, uma vez que o Código de Processo Civil fixou no § 1o, do artigo 330, os motivos que tornam a petição inicial inepta, quais sejam: falta de pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e a existência de pedidos incompatíveis entre si.

Com efeito, a análise do processo revela que a inicial está material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras supra, tanto que possibilitou a realização da defesa sem maiores empecilhos.

Outrossim a alegação de ausência de documentos que comprovem a relação jurídica que dá causa a cobrança descrita nos autos é matéria afeta ao mérito e com ele será analisada.”

Dessa forma, resta preclusa a discussão quanto a preliminar de inépcia da inicial, se a matéria foi objeto de exame e julgamento em saneamento do feito, sem que a parte tenha interposto o recurso devido.

Do mérito

No mais, o artigo 700 do Código de Processo Civil prescreve:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

Como se vê, nos termos do citado dispositivo legal, para o ajuizamento da ação monitória, é necessário que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

A seu turno, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito.

Logo, tem-se que o cheque prescrito é documento apto a sustentar a ação monitória, independentemente de se investigar a causa de sua emissão.

No caso em apreço, observa-se que a ação monitória foi devidamente instruída com o cheque, o qual demonstra a existência da dívida de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Assim, caberia ao requerido apelante demonstrar eventual a invalidade na
causa debendi
que motivou a emissão do cheque, todavia não logrou êxito.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS
– PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DEPOIMENTO PESSOAL E PROVA TESTEMUNHAL NÃO REQUERIDOS NO MOMENTO OPORTUNO – REJEIÇÃO – TENTATIVA DE DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE (COMPRA DE MAQUINÁRIO) ANOTADA NO ANVERSO – INÍCIO DE PROVA ESCRITA NÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS –
INDISCUTIBILIDADE DA CAUSA DEBENDI
– TEMA 564 DO STJ – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM VALORES EXORBITANTES – NECESSÁRIA REDUÇÃO PARA PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem que oportunizado o depoimento pessoal do recorrente(réu) ou da colheita de prova testemunhal se, apesar de instado a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, a parte suscitante deixou de indicá-las no momento oportuno.

Ademais, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS), de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” (Tema 564 do STJ, julgado em recurso repetitivo).

(...).”
(N.U 0016275-13.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO
- ENDOSSO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – INÉPCIA DA INICIAL –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE
- RELAÇÃO COMERCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível acolher a argumentação do emitente do cheque de que é ilegítimo para figurar no polo passivo, eis que ele se responsabiliza pela solvência do título de crédito em relação a quem o detém legitimamente.

É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou à invalidade do débito
.”
(N.U 0008465-19.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020) (destaquei)

Assim, tem-se que não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito.

Com efeito, cabe ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.

Também a Súmula 531 do STJ:

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Impõe-se a manutenção do julgamento de procedência do pedido da monitória e, por conclusão lógica, é de ser julgados improcedentes os pedidos da reconvenção.

Por derradeiro, a mera interação de pessoas no mercado não configura relação de consumo.

Para que Código de Defesa do Consumidor possa ser aplicado numa relação entre duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, deve ser estabelecida uma relação de consumo, o que não se verifica, como pretende o recorrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença a recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021